Tribunal: TJSP
Processo: 1096629-73.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais ao valor de R$ 50.815,61 – Controversos os fatos alegados – Necessária a dilação probatória – RECURSO (APELAÇÃO) DA REQUERIDA PROVIDO, para afastar a sentença, com o prosseguimento do feito (na Vara de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais ao valor de R$ 50.815,61 – Controversos os fatos alegados – Necessária a dilação probatória – RECURSO (APELAÇÃO) DA REQUERIDA PROVIDO, para afastar a sentença, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem), para a produção de provas (documental, testemunhal e pericial, ainda que indireta), E RECURSO (ADESIVO) DOS AUTORES NÃO CONHECIDO (PORQUE PREJUDICADO)